Tribunal: TJMT
Processo: 1005398-88.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005398-88.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FABIANO HIAGO BORGES PESSOA PIOVESAN - CPF: 057.620.991-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELLUS VICTOR SILVA FERREIRA - CPF: 135.224.077-76 (ASSISTENTE), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE 1/5 PARA 1/8. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença
proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
,
que
o
condeno
u
por tráfico de drogas com transporte interestadual (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, c/c art. 40, V), à pena de 5 anos de reclusão
,
em regime semiaberto
, além do pagamento d
e 500 dias-multa. O réu foi preso em flagrante transportando 941,46g de maconha escondida em um travesseiro dentro de ônibus interestadual. A defesa
requer

a
absolvição
por ausência de provas

da
destinação mercantil
, desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, revisão da pena, com aplicação d
a fração
redutor
a

em seu
grau máximo e substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
verificar
se
há
provas de destinação mercantil; (
i
i
)
verificar se a dosimetria da pena-base
observou o
princípio da proporcionalidade
;

;
(
iii
) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas por
La
udo
T
oxicológico,
A
uto de
P
risão em
F
lagrante e
T
estemunho
P
olicial
; comprovada
a destinação mercantil.

A versão do réu,
de produto para
consumo próprio

não encontra respaldo nos elementos do processo. A quantidade apreendida — cerca de 1kg de maconha —, a forma de ocultação e o contexto do transporte afastam a hipótese de uso pessoal
,
logo, não
comporta
absolvição
ou
desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06.

A pena-base do crime de tráfico de drogas foi
exasperada à razão de
1/5 sobre o mínimo legal (5 anos), em razão da quantidade e natureza da droga
(941,46g de maconha)
. Tal fração, entretanto, revela-se desproporcional diante das circunstâncias concretas, especialmente ausência de antecedentes à época dos
fatos, conduta
social e personalidade do agente.

A pena-base mostr
a
-se desproporcional, devendo ser reduzida para a fração de 1/8, conforme parâmetros jurisprudenciais do STJ.

A
incidência da
causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas
é devida, ainda que não consumada a transposição da divisa, bastando a comprovação do destino interestadual da substância.

A fração de 2/3 mostra-se proporcional diante da extensão territorial do itinerário (quatro Estados), do
modus operandi
e do uso de transporte coletivo.

A quantidade de droga já foi valorada na primeira fase da dosimetria, sendo indevida sua utilização para reduzir a fração do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
. A fração máxima de 2/3 deve ser aplicada,
por preencher o réu todos os requisitos legais
previstos n
o §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a quantidade e a forma de transporte da substância evidenciam finalidade mercantil.

A exasperação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadequado o aumento de 1/5 quando apenas uma circunstância judicial é negativa (
natureza
e
quantidade
de entorpecentes)
.

A configuração do tráfico interestadual depende da comprovação do destino interestadual da droga, sendo desnecessária a efetiva travessia de fronteiras.

A mesma circunstância não pode ser usada para justificar simultaneamente o aumento da pena-base, o agravamento pela causa de aumento e a restrição do redutor, sob pena de
bis in idem.

Preenchidos os requisitos legais, aplica-se a fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 33, §2o, “c”, e 44; CPP, art. 386, V e VII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33, §4o, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 141.500, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.02.2019; STJ,
AgRg
no HC 846115/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1343897/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 14.04.2015; STJ, HC 818090/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; TJ-MT, Ap. Crim. 0008936-65.2018.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
F
abiano

H iago B orges P essoa P iovesan
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, c/c art. 40, inc. V, da Lei no 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento d
e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.

Inconformado,
o recorrente
interpôs apelação criminal requerendo: a) absolvição, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP; b) subsidiariamente, desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06; c) readequação da dosimetria da pena; d) retificação da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06; e) por fim, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 à fração de 2/3 (dois terços).

Nas
contrarrazões
, o
Ministério Público
manifestou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a
higidez da sentença condenatória
. Argumentou que a
fração de redução da pena foi fixada de forma adequada
, em razão da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido
(941,46g de maconha
), intenção
de dissimular a posse e facilitar o transporte da droga
, inclusive em itinerário
interestadual, inequívoca

finalidade mercantil
da conduta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
dr.
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para ampliar a fração da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, de 1/2 (metade) para 2/3 (dois terços), considerando que o vetor do art. 42 do mesmo diploma já foi usado para ampliação da pena na primeira fase.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, razão pela qual, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabiano
Hiago
Borges Pessoa Piovesan
, contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do

art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento d
e
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática de tráfico interestadual de entorpecentes, com o reconhecimento do tráfico privilegiado com redutor aplicado na fração de 1/2.

O apelante pleiteia, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo de traficar
;
subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/06
; e, em último caso, a
revisão da dosimetria da pena
, por suposto
bis in idem

na valoração da quantidade da droga, além da
modulação da fração da majorante do art. 40, V
, e a
aplicação do redutor do §4o do art. 33 na fração máxima (2/3)
. Pede, ainda,
fixação do regime inicial aberto e
substituição da pena privativa
de liberdade
por restritivas de direitos
.

Passo à análise das teses defensivas.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA (ART. 386, V OU VII, DO CPP)

Sustenta a defesa que a condenação do apelante deve ser desconstituída, com a consequente
absolvição
,
nos termos do
art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal
, sob o fundamento de que
não há provas suficientes de que a droga apreendida se destinava à mercancia
, sendo viável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto
, razão
não assiste ao recorrente
.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 304566381), pelo Termo de Apreensão (ID 304566382) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 304566384), os quais atestam que a substância apreendida
,
trata-se de droga ilícita
, consistente em maconha
.

No que tange à autoria e ao dolo específico exigido para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação imposta, não sendo possível acolher a tese absolutória por suposta ausência de provas quanto à destinação mercantil da substância.

Constata-se que a droga
,
941,46g de maconha prensada
,
foi encontrada oculta no interior de um travesseiro, localizado na bagagem pertencente ao acusado. Tal forma de acondicionamento, absolutamente incomum
por
usuários,
revela clara intenção de ocultar o conteúdo ilícito
e dificultar a ação fiscalizatória, o que, por si só, enfraquece a tese defensiva de porte para consumo pessoal.

Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 7 da TCCR que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Assim, para a configuração do delito, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, como "guardar", "ter em depósito" ou "trazer consigo", sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida quando as demais circunstâncias indicam a mercancia.

Ademais, as circunstâncias da apreensão — entorpecente acondicionado em tabletes, envoltos por fitas adesivas de cor marrom, escondidos dentro de um travesseiro,
frise-se,
transportado em ônibus
coletivo
interestadual
— são típicas da prática do tráfico ilícito de drogas. Soma-se a isso o fato de o apelante estar em posse de R$ 2.192,00 (dois mil cento e noventa e dois reais) em espécie e de 13 (treze) caixas lacradas de perfumes importados, circunstâncias que reforçam a finalidade comercial da conduta.

O depoimento do Policial Rodoviário
Federal
Marcellus
Victor Silva Ferreira
, colhido em juízo, também corrobora a tese acusatória, ao afirmar que o apelante confessou que levaria a droga para vendê-la em uma região de garimpo, conforme se depreende do seguinte trecho
(ID. 304567882)
:

(...)
O fato foi em frente à unidade policial nossa, que é conhecido como posto né, posto da PRF em que a gente realizava muito comando de combate ao tráfico de drogas, visto que ali a região de fronteira, então a gente fazia muita fiscalização em coletivos, ônibus. Eu lembro que o cidadão apresentou nervosismo quando foi indagado sobre origem, destino da viagem e ao realizar a busca pessoal dentro do travesseiro
do mesmo
foi encontrado um tablete de maconha, que depois ao ser pesado deu essa quantidade aproximadamente1 kg da substância até então, análoga à maconha.
(...)
eu lembro que ele falou que ele levaria para uma região de garimpo, que venderia dentro do garimpo. Agora, se a cidade exatamente eu não vou recordar. Que venderia, venderia na região do garimpo. (...)
.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária, declarou que adquiriu a substância entorpecente para consumo próprio e a ocultou em sua
bagagem, conforme se extrai de seu próprio relato
(ID. 304567882)
:

(...) eu saí de Rondonópolis, eu comprei foi um 1 kg que eu comprei, eu fumei um pedaço né, fumei um tanto e o resto eu coloquei no travesseiro
pra
mim estar indo para Roraima, Boa Vista. Eu não conhecia né o estado, não conhecia como que funcionava e eu coloquei,
pra
mim que eu ia chegar tudo bem, a droga era
pro
meu uso, não era
pra

mim
ter fim lucrativo nem vender, era
pra

mim
usar porque eu ia ficar seis meses lá em Boa Vista
(...)
.

Contudo, a simples alegação do acusado de que a substância se destinava ao consumo pessoal
,
durante sua estadia em garimpo
,
não encontra respaldo nos demais elementos de prova e, por si só, não é suficiente para afastar a imputação de tráfico.

A quantidade apreendida — cerca de 1 kg de maconha prensada
e
acondicionada em dois tabletes —, por si só, afasta a plausibilidade da versão defensiva, sobretudo por exceder, de forma significativa, os parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência para caracterização do art. 28 da Lei de Drogas. Trata-se de quantidade manifestamente incompatível com o uso pessoal, mesmo que
por tempo
prolongado
,
o que reforça o caráter mercantil da
conduta.

Nesse
sentido, colaciona-se julgado pertinente:

(...) Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do artigo 33 da Lei 11.343/06 e que a droga tinha destinação mercantil, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para o delito do art. 28, do mesmo diploma legal, sendo imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus próprios fundamentos - A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659, Tema no 506 de repercussão geral, não possui caráter absoluto - "O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância" (STF, HC 141 .500, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 27/02/2019) - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em analogia à Súmula no 443 da mesma Corte, exige fundamentação concreta para que a pena seja exasperada em fração acima do mínimo legal na hipótese de concurso de causas de aumento de pena, não sendo possível a mera indicação do número de majorantes. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00198076020188130188, Relator.:
Des .
(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/07/2025).

Destarte, a tese recursal de ausência de provas quanto à destinação mercantil da droga não se sustenta diante do acervo probatório coligido, o qual demonstra, com clareza e segurança, que a conduta do réu excede os limites do uso pessoal, estando corretamente subsumida à figura típica do tráfico ilícito de entorpecentes.

A Lei no 11.343/06, em seu artigo 28, § 2o, estabelece critérios

para distinguir o usuário do traficante, como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

Cito, por necessário, o seu teor:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...) § 2o Para determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (...).

Dessa forma, a confirmação da prática do delito de tráfico de drogas impede a desclassificação pretendida. É esse o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
O pedido de desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não merece acolhimento, pois as evidências, incluindo a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias apreendidas, comprovam a destinação mercantil das drogas, afastando qualquer possibilidade de posse para uso pessoal.
(...)

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não é cabível, pois as provas demonstram que o réu praticou o tráfico de drogas com intenção mercantil.

(...)
(N.U 1003541-97.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

Diante do robusto conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, sendo injustificável o pedido de absolvição ou desclassificação, uma vez que as provas são coerentes, seguras e demonstram, de forma cabal, a responsabilidade penal do agente.

Assim, ante a inequívoca comprovação da materialidade, da autoria e da finalidade mercantil da conduta, resta prejudicado o pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, porquanto já
caracterizado o crime de tráfico de drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Da
elevação
da pena-base

No tocante à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a valoração negativa da quantidade da droga na primeira fase, alegando fundamentação genérica e desproporcionalidade.

Assiste razão à defesa nesse ponto.

No caso concreto, verifica-se excesso na aplicação da fração de 1/5
,
para
aument
o da pena mínima, ensejando fixação da pena-base em
quantum
desproporcional, o que enseja a necessária correção.

A exasperação da pena, na primeira fase, fundamentou-se apenas na quantidade e natureza da droga (941,46g de maconha), circunstância que efetivamente autoriza majoração. A fração de 1/5 (equivalente a 20% de aumento), todavia, revela-se excessiva quando consideradas as demais circunstâncias judiciais que o magistrado considerou favoráveis ou neutras, quais sejam: culpabilidade normal à espécie, ausência de antecedentes, conduta social e personalidade boas à falta de prova em contrário, e consequências do crime não valoradas negativamente por serem inerentes ao tipo penal.

Todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis
e

outras
neutras, de modo que a exasperação se deu com base unicamente na quantidade e natureza da droga, revelando-se
excessiva.

A quantidade de entorpecente, embora significativa, quando cotejada com as circunstâncias pessoais favoráveis do agente (ausência de antecedentes à época dos fatos, boa conduta social e personalidade favorável, consideradas pelo juízo
a quo
), não autoriza exasperação de tal fração (1/5), que se mostra excessiva. A redução para a fração de 1/8 representa-se adequada aos parâmetros jurisprudenciais e à proporcionalidade.

A redução da fração procedida por esta Colenda Câmara não constitui benesse indevida, mas correção de desproporcionalidade verificada na dosimetria original. O reajuste da pena-base reflete aplicação adequada dos critérios de individualização, proporcionalidade e razoabilidade exigidos pelo ordenamento jurídico.

Embora se reconheça que a sentença apresentou fundamentação para a majoração aplicada, verifica-se excesso manifesto n
o

percentual aplicado à
pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes envolvendo quantidades moderadas de maconha, tem adotado frações menores para a exasperação da pena-base, especialmente quando o agente é primário e possui bons antecedentes. A jurisprudência tem reconhecido que a maconha, embora ilícita, possui menor potencial lesivo quando comparada a outras substâncias como cocaína e crack, o que deve refletir na dosimetria da pena.
A exemplo do precedente que cito:

(...) I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos. II - No caso, proporcional a elevação da pena base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendidas e consoante a jurisprudência desta Corte (
AgRg
no
AREsp
n. 2.418.792/MS, Quinta Turma,
Rel
. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 19/12/2023
).Agravo
regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2205410 MS 2022/0283319-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou seu entendimento através de reiterada jurisprudência e do
Enunciado n. 39 da TCCR
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, não se vislumbra fundamentação excepcional que justifique a aplicação da fração de 1/5. A quantidade de 941,46g de maconha, embora significativa para caracterizar o tráfico, não configura montante extraordinário que autorize tal exasperação, especialmente considerando-se que o apelante não possuía antecedentes criminais à época dos fatos.

Ademais, o princípio da proporcionalidade exige que a pena seja adequada à reprovação e prevenção do crime, sem exceder o necessário para tanto. A aplicação da fração de 1/5 mostra-se desproporcional em relação à culpabilidade concreta do agente.

Pelas razões expostas, reajusto a fração de exasperação na primeira fase da dosimetria para 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima de 05 anos, fixando a pena-base em 5 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

B. Da causa de aumento do tráfico interestadual

No que concerne à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/06 (tráfico entre Estados da Federação), a defesa pleiteia sua aplicação no patamar mínimo, alegando que o apelante sequer saiu do Estado de Mato Grosso com o entorpecente, uma vez que foi preso pela polícia em Pontes e Lacerda.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da
interestadualidade
do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação
(
AgRg
no REsp 1343897/
MS ,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe
22/04/2015).

No caso em análise, restou inequivocamente demonstrado que o apelante pretendia transportar a droga de Mato Grosso para Roraima, passando pelos
E
stados de Rondônia e Amazonas. Tal fato é comprovado pelos três bilhetes de passagem da empresa
Eucatur
em nome do acusado, apreendidos em sua posse, os quais confirmam o itinerário que seria perpetrado por ele entre diversos Estados da Federação
(ID. 304566382)
.

Ademais, o próprio apelante confessou, tanto na fase policial quanto em juízo, que estava transportando a droga de Rondonópolis/MT com destino a Boa Vista/RR, o que
evidencia
, sem
margem de

dúvidas
, a intenção de realizar o tráfico interestadual.

Quanto à fração aplicada (2/3), verifica-se que o juízo sentenciante agiu com acerto ao considerar a amplitude territorial da operação e a sofisticação do
modus operandi
empregado pelo agente.

Consoante orientação firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o tráfico interestadual, por envolver o deslocamento da substância entorpecente por múltiplas unidades federativas, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, a exemplo do julgado a seguir:

(...) 6.

A fração de aumento pelo tráfico interestadual deve observar a extensão territorial do delito e sua estrutura logística, podendo ser fixada em patamar superior ao mínimo, desde que devidamente fundamentada
.
(...)
3.
O tráfico interestadual configura maior reprovabilidade da conduta, podendo justificar a aplicação de fração de aumento superior ao mínimo, desde que haja fundamentação específica baseada na amplitude da logística criminosa. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00089366520188110013, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/03/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2025).

No caso concreto, o apelante transportaria a droga por quatro Estados da Federação (Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima), o que demonstra maior extensão territorial do delito e, consequentemente, maior reprovabilidade da conduta.

Além disso, o
modus operandi
empregado pelo agente - ocultação da droga em seu travesseiro durante o transporte em ônibus coletivo - revela planejamento e sofisticação na prática criminosa, elementos que também justificam a aplicação da fração majorante em patamar elevado.

Ressalte-se, ainda, que a utilização de transporte público coletivo para a prática do crime, embora não tenha sido reconhecida como causa de aumento específica do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, pode ser considerada como circunstância que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta para fins de gradação da causa de aumento do tráfico interestadual, sem que isso configure
bis in idem
.

Portanto, considerando a extensão territorial do delito (quatro Estados da Federação), a sofisticação do
modus operandi
e a utilização de transporte público coletivo, mostra-se adequada e proporcional a aplicação da causa de aumento do tráfico interestadual na fração de 2/3 (dois terços), tal como fixado na sentença.

C. Da causa de diminuição do tráfico privilegiado

No que tange à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, a defesa pleiteia sua aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao invés da fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença.

Após detida análise dos autos e da jurisprudência aplicável à espécie, verifico que, neste ponto específico, assiste razão ao apelante.

O chamado "tráfico privilegiado" constitui importante instituto
despenalizador
introduzido pela Lei no 11.343/06, que visa conferir tratamento diferenciado ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Trata-se de política criminal que busca distinguir o pequeno traficante eventual daquele que faz do tráfico seu meio de vida, possibilitando a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que o

art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do
quantum
de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.

Cito, por conseguinte, a jurisprudência sobre o assunto:

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do
art
. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Quanto ao critério de escolha da fração redutora, a quantidade, a natureza e a variedade das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal. Precedentes. 3. Quanto ao regime, não obstante o
quantum
da pena aplicada seja compatível com a fixação do semiaberto, verifico que a quantidade e natureza da droga apreendida, que inclusive justificaram a modulação do redutor do tráfico privilegiado, autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. 4. Tendo a reprimenda final superado 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 846115 SP 2023/0286760-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023).

O juízo sentenciante reconheceu a presença dos requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, contudo a aplicou em patamar intermediário (1/2), fundamentando sua decisão na expressiva quantidade de droga apreendida e no caráter interestadual do delito.

Entretanto, no que se refere à quantidade da substância entorpecente, observa-se que tal circunstância já foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, a fim de justificar a elevação da pena-base. Assim, sua reapreciação na terceira fase, para restringir a fração de redução da causa de diminuição, configura indevido
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico e reiteradamente repudiado pela jurisprudência pátria.

Colhe-se orientação da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece que a natureza e a quantidade da substância entorpecente não podem ser valoradas negativamente em mais de uma fase da dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
. Além disso, reconhece-se que, preenchidos os requisitos legais, a fração máxima de redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada, salvo demonstração concreta de dedicação do agente à atividade criminosa:

(...) O uso da quantidade e natureza da droga tanto na primeira fase da dosimetria quanto na modulação da fração de redução do tráfico privilegiado configura bis in idem, conforme jurisprudência do STF e do STJ. 4. A jurisprudência consolidada estabelece que a quantidade e a natureza da droga só podem ser utilizadas em uma das fases da dosimetria, sob pena de indevida dupla valoração negativa do mesmo fator. (...) Tese de julgamento: 1.
A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas cumulativamente na dosimetria da pena para aumentar a pena-base e restringir a fração de redução do tráfico privilegiado
. 2. A fração máxima de redução prevista no § 4o do
art
. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada quando preenchidos os requisitos legais e não houver elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00089366520188110013, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/03/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2025).

No caso em análise, verifica-se que houve dupla valoração da quantidade de droga apreendida, tanto na primeira fase da dosimetria quanto na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, o que configura indevido
bis in idem
.

Da mesma forma, o caráter interestadual do delito já foi considerado para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/06, não podendo ser novamente valorado para reduzir a fração do tráfico privilegiado, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.

Portanto
, preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e afastados os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para a aplicação da redução em patamar intermediário,
deve ser
aplicada
a fração máxima de 2/3 (dois terços).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante da necessidade de readequação da fração de exasperação na primeira fase e do
reconhecimento do
bis in idem
na dosimetria da pena
,
passo a redimensioná-la.

Na
primeira fase
da dosimetria, devem ser analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com preponderância dos critérios específicos do art. 42
da Lei 11.343/06 para o crime de tráfico. Mantém-se toda avaliação feita pelo juízo
a quo
, modificando-se apenas a fração
de exasperação de 1/5 para 1/8, por entender que esta é mais adequada e proporcional. Assim, fixo a pena-base em
5 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na
segunda fase
, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena intermediária em
5 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

Na
terceira fase
, aplico a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/06 (tráfico interestadual) na fração de 2/3 (dois terços), considerando a extensão territorial do delito (quatro Estados da Federação: Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima), a sofisticação do
modus operandi
e a utilização de transporte público coletivo, elevando a pena para
8 anos e 9 meses de reclusão e 1.042 dias-multa
.

Em seguida, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) na fração máxima de 2/3 (dois terços), uma vez que o apelante preenche todos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa), e considerando que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para aplicar a redução em patamar intermediário (quantidade de droga e
interestadualidade
) já foram valorados em outras fases da dosimetria, o que configura indevido
bis in idem.

Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa.

Com a redução da pena para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como considerando que o apelante é primário e possui bons antecedentes, fixo o regime inicial aberto, mais adequado, para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea 'c', do Código Penal.

No que diz respeito à substituição da reprimenda por restritivas de direito, constata-se a sua possibilidade no caso concreto, dado que o apelante atende aos requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal. A pena fixada é menor que 04 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o réu não é
reincidente
,
nos
termos da
sumula
59 do STF.

“É
impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”

Dessa forma, nos termos do § 2o, do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade do recorrente será substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem decididas pelo Juízo das Execuções.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para

reduzir a fração de exasperação da pena-base de 1/5 para 1/8
e
reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) na fração má
xima de 2/3 (dois terços).

Em consequência, redimensiono
a pena definitiva imposta ao réu

Fabiano
Hiago
Borges Pessoa Piovesan
, fixando-a em

2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, a qual, nos termos do § 2o, do art. 44 do Código Penal,
substituo
por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025